Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. O curso do processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. O Art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de processo civil traz causas que constituem questão prejudicial externa que autorizam a suspensão do feito.
2. A suspensão do feito diante do ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem atende à previsão legal. Eventual reconhecimento da condição de companheira da agravante irá influenciar diretamente no monte a ser partilhado. Trata-se de providência que tem como fim evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes.
3. Tendo em vista o vultoso patrimônio inventariado e a complexa animosidade entre os herdeiros, não se mostra aconselhável a reserva de quinhão hereditário prevista no §2o do art. 628 do CPC. A suspensão do curso do procedimento de inventário, baseada na relação de prejudicialidade entre as demandas, mostra-se apta a evitar prejuízos à esfera jurídica dos interessados.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.